Tribunal: TJBA
Processo: 0522917-45.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0522917-45.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PLANTAO MEDICO PERMANENTE LTDA PLANMED - EPP e outros

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: PLANTAO MEDICO PERMANENTE LTDA PLANMED - EPP e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, CELIA TERESA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE PESSOA JURÍDICA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA EM 20/08/2020. APELOS RECÍPROCOS. RECURSO DA PARTE AUTORA QUE NOTICIA O ENCERRAMENTO REGULAR DAS SUAS ATIVIDADES EM 28/03/2018. PERDA SUPERVENIENTE DA CAPACIDADE POSTULATÓRIA DA PARTE AUTORA EM DATA ANTERIOR À SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO A QUO. COMUNICAÇÃO EM GRAU DE RECURSO COM FINS DE DEFERIMENTO DA BENESSE DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS 28/03/2020. ART. 313, I, DO CPC. SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA, EX OFFICIO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO PARA REGULARIZAÇÃO DO PÓLO ATIVO SOB PENA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PERANTE O JUÍZO A QUO. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM.
SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0522917-45.2017.8.05.0001, figurando como, reciprocamente, Apelantes e Apelados, PLANTAO MEDICO PERMANENTE LTDA PLANMED – EPP e o BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, ex officio,
ANULAR A SENTENÇA
, e determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des.

MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA